Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012082-69.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRODUTOS TECNOLÓGICOS INSERIDOS NO MERCADO DE CONSUMO. COMPUTADORES. PROGRAMA MALICIOSO PRÉ-INSTALADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO FABRICANTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1 No caso em análise, o IBDI, atuando em defesa dos interesses dos consumidores brasileiros, ajuizou a presente Ação Civil Pública, pretendendo a condenação da empresa LENOVO ao pagamento de danos morais individuais e coletivos, por ter inserido no mercado de consumo, computadores contendo programa malicioso pré-instalado, capaz de, por si só, comprometer os dados pessoas, o desempenho da máquina e a segurança da navegação dos adquirentes e demais usuários dos produtos da marca. Todos os consumidores e terceiros não envolvidos (diretamente) em dada relação de consumo têm incontestável direito de não serem expostos a perigos e/ou danos (morais/patrimoniais), representados e/ou advindos de/por práticas condenáveis no fornecimento de produtos ou serviços. A inserção, no mercado de consumo, de produtos com potencial para causar prejuízos aos consumidores, ainda que estritamente patrimonial, é situação apta a ensejar a responsabilização do fornecedor. Ora, um produto é defeituoso quando não corresponde à legitima expectativa do consumidor a respeito de sua utilização ou fruição, ainda que não comprometa, integralmente, a sua prestabilidade (art. 12, § 1o, CDC). Tratando-se de tema que demanda conhecimento técnico especializado, a tese a respeito da conduta lesiva praticada pela LENOVO foi submetida à apreciação de Perito Judicial de Tecnologia, como forma de auxiliar o Julgador na resolução de mérito do litígio. Da análise do laudo, pôde-se concluir que a instalação do programa Superfish, nos aparelhos eletrônicos desenvolvidos e fabricados pela demandada, poderia prejudicar os consumidores brasileiros, na medida em que interceptava a conexão dos internautas, reduzia o desempenho da máquina, abria vulnerabilidades para invasão de hackers, etc. Tudo isso sem o prévio conhecimento e/ou autorização do usuário e com objetivo de obter vantagens financeiras. Em sendo assim, a conduta censurável da ré-recorrida impõe a sua responsabilização, tendo em vista o desrespeito às normas e princípios que regem as relações de consumo, a quebra da confiança, a boa-fé contratual, a privacidade, intimidade, etc. A conduta ora analisada agrediu, de modo injusto e intolerável, todo o grupo de adquirentes dos produtos da LENOVO, bem como os demais usuários das máquinas. No tocante à reparação individual em demanda que discute interesse individual homogêneo, seus contornos serão delineados em eventual fase de liquidação (natureza, extensão etc), conforme interesse de cada consumidor lesado, com esteio na sentença genérica prolatada na fase de conhecimento. No mesmo norte, a exposição da vida privada e dos dados pessoais dos consumidores, causada pela pré-instalação clandestina do “Superfish” abala a segurança necessária para a higidez da organização social. Possível a condenação em danos morais coletivos, com base no artigo 6o da Lei 8.078/90 e no artigo 1o, caput, da Lei 7.347/85. O Magistrado, em nenhuma hipótese deverá se mostrar complacente com o ofensor, principalmente aquele que prejudica um enorme número de indivíduos, que não possuem conhecimento, técnico e jurídico, para perceber o dano. Essa severidade, decorre, portanto, da necessidade de desestimular a reiteração do ilícito, pelo infrator e por terceiros. Nada mais, nada menos, do que a aplicação da teoria do desestimulo e do caráter pedagógico da punição. Recurso conhecido. Parcial provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 403, 422, 927 e 944, caput, e parágrafo único, todos do Código Civil, 6o, 18 e 39, todos do CPC, e 1o da Lei de Ação Civil Pública, ao argumento de que não deveria ter sido condenada ao pagamento de indenização, tendo em vista a ausência de quaisquer danos, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido; c) artigos 322, § 2o, e 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, porquanto entende que teria ocorrido inovação recursal, porque o acórdão vergastado teria reconhecido o pedido de condenação da recorrente à reparação de danos individuais, o qual constou apenas em sede de apelação e não, da inicial; d) artigos 355, inciso I, 466, 468, 473, inciso IV, e § 2o, 477, § 3o, 479, 480, todos do CPC, afirmando que o aresto combatido teria deixado de reconhecer que o perito não cumpriu seu encargo, por não haver analisado cópia original do “Superfish”; e e) artigo 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC, com vistas à fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, com o "teto" de R$ 1 milhão (um milhão de reais). Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e “d”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO SOARES MACIEL (OAB/SP 238.777-B) e BERNARDO ROHDEN PIRES (OAB/SP 384.725) (ID 35646976). Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 403, 422, 927 e 944, caput, e parágrafo único, todos do CC, 6o, 18, 39, 355, inciso I, 466, 468, 473, inciso IV, e § 2o, 477, § 3o, 479, 480, todos do CPC, e 1o da LACP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 322, § 2o, e 1.013, caput, ambos do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão hostilizado que “Em que pese a divergência na literalidade dos pedidos, entendo que o interesse da parte autora, na condenação de danos individuais e danos morais coletivos, restou demonstrada deste a origem do processo, razão pela qual, entendo, deve ser analisado de acordo com a interpretação do conjunto das postulações e do princípio da boa-fé, (...), não havendo que se falar em suposta inovação recursal” (ID 29918517); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “considerando todas as informações apresentadas nos presentes autos, no sentido de que o programa Superfish teria sido instalado em alguns produtos da marca, no período compreendido entre setembro/2014 a janeiro/2015, tenho que o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pode ser reputado adequado, nem irrisório e nem exagerado” (ID 29918517). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do acervo probatório trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos PEDRO SOARES MACIEL (OAB/SP 238.777-B) e BERNARDO ROHDEN PIRES (OAB/SP 384.725) (ID 35646976). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027